Tribunal: TJSP
Processo: 1030368-08.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Apelante aduz não ter decorrido o prazo de prescrição intercorrente e que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera após decorrida a suspensão, nos termos da redação introduzida pela Lei 14.195/21 no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Ademais, não cometeu nenhuma desídia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Apelante aduz não ter decorrido o prazo de prescrição intercorrente e que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera após decorrida a suspensão, nos termos da redação introduzida pela Lei 14.195/21 no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Ademais, não cometeu nenhuma desídia processual e vem buscando bens para satisfação executória. Inadmissibilidade. Adoção do princípio do tempus regit actum, visto que a prescrição intercorrente se iniciou em tempo anterior a vigência da Lei 14.195/21, a dever-se utilizar o disposto em tempo pretérito à legislação supra imediata. Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça: mero peticionamento em juízo em busca de bens para constrição não interrompe o curso da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente que possui o mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF). Prescrição em 05 (cinco) anos (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), somado com 01 (um) ano de suspensão, ocorrida. Recurso desprovido.